Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR E DE ANALISTA DE POLÍTICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS DOS CARGOS CUMULADOS NO CURSO DO PROCESSO. OPÇÃO IMEDIATA. DANOS AO AUTOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 3o da Lei n.o 12.153/2009, “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.
2. Se o autor cumula os cargos de professor da Secretaria de Estado de Educação do DF e de analista de políticas públicas e gestão governamental da Secretaria de Estado de Justiça desde 2015 e se, a priori, somente no final da demanda, a partir das provas e dos argumentos das partes, será possível definir se o cargo de analista de políticas públicas é técnico, nos termos da alínea b do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, a determinação de opção imediata por um dos cargos pode trazer danos relevantes ao autor, circunstância que recomenda que se aguarde o julgamento do processo.
3. Na linha de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o não cabimento antecipação de tutela contra o Poder Público diz respeito "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1o/3/2007), circunstância que não se revela presente na espécie.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.